Tribunal: TJMT
Processo: 1002822-35.2020.8.11.0042
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-07-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002822-35.2020.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), HIGOR BARBOSA NEVES (APELANTE), HIGOR BARBOSA NEVES - CPF: 059.125.161-21 (APELANTE), PEDRO PAULO SILVA MACEDO - CPF: 006.124.391-43 (ADVOGADO), DINEY LEITE DA COSTA - CPF: 921.065.281-91 (ADVOGADO), RODRIGO MARCOS OLIVEIRA DE MELO - CPF: 005.180.191-44 (ASSISTENTE), ELIOENAY EUZEBIO ASSIS DA SILVA - CPF: 703.510.861-02 (ASSISTENTE), ROUGLAS VINICIUS DA SILVA CAMARGO (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1002822-35.2020.8.11.0042

APELANTE: HIGOR BARBOSA NEVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES (LEI 11.343/06, ART. 33,
CAPUT
) – RECURSO DEFENSIVO – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO DO DELITO PREVISTO NO ART. 33,
CAPUT,
DA LEI 11.343/2006 OU A DESCLASSIFICAÇÃO PARA O PREVISTO NO ART. 28, DA MESMA LEI
– INVIABILIDADE - MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS
– JUSTIÇA GRATUITA - COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL - RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO DE OFÍCIO - RECURSO NÃO PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER, COM PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO.

A Lei 11.343/2006, que define os crimes relacionados à prática do tráfico ilícito de drogas, em seu artigo 33, prevê que dentre as diversas condutas que caracterizam o crime de tráfico está o ato de entregar a consumo ou fornecer drogas, mesmo que seja de forma gratuita.

Não merece conhecimento o pleito de isenção das custas processuais, pois compete ao Juízo da Execução Penal aferir a real situação financeira do infrator.

O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça têm considerado não ser pertinente a utilização de processos em andamento para afastar o redutor do tráfico privilegiado, à luz do princípio da não culpabilidade.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1002822-35.2020.8.11.0042

APELANTE: HIGOR BARBOSA NEVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela defesa de HIGOR BARBOSA NEVES contra sentença prolatada pelo Juízo da Décima Terceira Vara Criminal de Cuiabá, que julgou parcialmente procedente a inicial acusatória para:

i. Condenar HIGOR BARBOSA NEVES à pena 05 (cinco) anos de reclusão, em regime semiaberto e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, fixado o dia multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos pela prática do delito de tráfico de drogas, previsto no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 e;

ii. Desclassificar a conduta praticada por
ROUGLAS VINICIUS DA SILVA CAMARGO
para o de uso de entorpecentes, inscrito no art. 28,
caput,
da Lei 11.343/06.

Concedido aos réus o direito de recorrer em liberdade (id. 192521714).

Em suas razões, a defesa de HIGOR BARBOSA NEVES requer a concessão da justiça gratuita, a absolvição do apelante do delito previsto no artigo 33,
caput
, Lei de Drogas ou a desclassificação para o uso pessoal (id. 192521736).

Em contrarrazões ao apelo interposto, o Ministério Público requereu o seu desprovimento (id. 192521740).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça
opinou pelo NÃO PROVIMENTO do recurso defensivo (id. 201883671)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1002822-35.2020.8.11.0042

APELANTE: HIGOR BARBOSA NEVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pretende a defesa de HIGOR BARBOSA NEVES a sua absolvição do delito de tráfico de drogas ou a desclassificação para uso pessoal, alegando ausência de prova acerca da prática delitiva.

In casu
, a materialidade delitiva está devidamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante (id. 192520204, p. 02), boletim de ocorrência (id. 192520204, p. 06), termo de exibição e apreensão (id. 192520204, p. 14) e laudo pericial (id. 192520204, p. 02).

A autoria, do mesmo modo é inconteste.

A denúncia atribuiu aos acusados HIGOR BARBOSA NEVES, em coautoria com Rouglas Vinícius da Silva Camargo a prática da seguinte conduta delitiva (id. 192520220):

“Conforme Inquérito Policial, no dia 25 de Setembro de 2020, às 16h30min, durante calamidade pública, na Rua General Ciríaco Maciel, no 01, Bairro Jardim Petrópolis, em Cuiabá/MT, o denunciado Higor Barbosa Neves e Rouglas Vinícius da Silva Camargo traziam consigo e tinham em depósito, em concurso de agentes, para outros fins que não o consumo pessoal, 15 (quinze) porções de maconha com massa de 475,04 g (quatrocentos e setenta e cinco gramas e quatro centigramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (laudo definitivo 3.14.2020.69683-01).

Na mencionada data, policiais militares, em rondas pela Avenida Ciríaco Maciel, bairro Jardim Petrópolis, visualizaram os denunciados Higor e Rouglas em atitude suspeita em frente a uma residência. Realizada a abordagem e busca pessoal, foi encontrada com o denunciado Higor uma porção de maconha no bolso de seu short. Diante do fato, a avó do referido indivíduo autorizou o ingresso no imóvel e relatou aos militares que a casa, nos dias anteriores, passou a ser frequentada por pessoas desconhecidas em vários horários diferentes.

Efetuada a busca domiciliar, os militares apreenderam, no quarto do denunciado Higor, outras 14 (quatorze) porções de maconha, a quantia de R$ 1.179,05 (mil cento e setenta e nove reais e cinco centavos), 02 (duas) balanças de precisão com resquícios de maconha e 02 (duas) folhas com anotações sobre venda de drogas. Naquele momento, o denunciado Higor informou que possuía com Rouglas uma sociedade na venda de drogas e haviam juntaram dinheiro para compra da droga e vaziam a venda em conjunto.

Interrogados pela autoridade policial, os denunciados admitiram a copropriedade da droga, alegando que a possuíam para consumo pessoal.

Destarte, as circunstâncias do fato, a apreensão de expressiva quantidade de droga, fracionada e preparada em pequenas porções e os antecedentes do agente são elementos que indicam a ocorrência do tráfico de drogas. Ressalta-se que os denunciados aproveitaram-se de momento em que os esforços do Estado e da sociedade estão voltados à solução dos gravíssimos problemas gerados por uma pandemia mundial”. Sic.

Na fase judicial, o apelante
HIGOR BARBOSA NEVES
alegou que ele e alguns amigos, incluindo o corréu Douglas, juntavam dinheiro para comprar uma porção maior de maconha, pois, segundo o apelante, pagariam mais barato.

Disse, ainda, que era o responsável pela compra, armazenamento e distribuição da maconha e, para evitar desentendimento entre os participantes ao repartir o entorpecente, utilizava a balança para pesar a parte de cada um.

O corréu Rouglas Vinícius da Silva Camargo, e as testemunhas José Divino de Freitas Neto e Henrique Flores C. Ferreira, também em Juízo, ratificaram a versão do apelante.

O Policial Militar RODRIGO MARCOS OLIVEIRA DE MELO, recordou-se somente da abordagem e da apreensão do entorpecente e das balanças de precisão.

Já, segundo o Policial Militar ELIOENAY EUZEBIO ASSIS DA SILVA, o apelante, ao ser abordado, confessou que possuía uma sociedade com Rouglas na comercialização de entorpecentes.

Note-se que o apelante e as testemunhas de defesa, foram uníssonas ao relatarem que este era o responsável pela coleta do dinheiro, da compra, armazenamento e distribuição da maconha para seus amigos.

Assim, embora a defesa alegue que inexiste provas de que o réu estivesse traficando, convém ressaltar que o fornecimento de drogas, ainda que gratuito, configura o delito de tráfico de entorpecentes.

Isso porque, a Lei 11.343/2006, que define os crimes relacionados à prática do tráfico ilícito de drogas, em seu artigo 33, prevê que dentre as diversas condutas que caracterizam o crime de tráfico está o ato de entregar a consumo ou fornecer drogas, mesmo que seja de forma gratuita.

Segundo o mencionado artigo, são caracterizados como crime os atos de:
“Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever,ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente...”
. A pena prevista é de 5 a 15 anos de reclusão e pagamento de multa de 500 a 1500 dias-multa.

A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO. MODALIDADE TENTADA. NÃO OCORRÊNCIA. BENEFÍCIO DO ART. 33, §4o, DA LEI No 11.343/06. NÃO INCIDÊNCIA. ACUSADO QUE INTEGRA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O tráfico ilícito de entorpecentes, crime plurinuclear ou de condutas múltiplas, formal, consuma-se com a prática de qualquer um de seus verbos (importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal). 2. Não se pode falar na tentativa delitiva, uma vez que, conforme consignado pela Corte de origem, o réu estava na posse de entorpecente que havia sido transportado do exterior, preenchendo assim indene de dúvidas os elementos do núcleo verbal "trazer consigo" e "transportar", configurando exaurimento do crime a hipótese do entorpecente chegar ao seu suposto destino (e-STJ fls. 358). (...) 5. Agravo regimental não provido.”
(AgRg no AgRg no AREsp 1740701/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/12/2020, DJe 14/12/2020)

Em conclusão, é inadmissível a pretendida absolvição tampouco a desclassificação do crime de tráfico de entorpecente para a figura descrita no art. 28 da Lei no 11.343/06.

Quanto ao pleito de isenção das custas processuais, compete ao Juízo da Execução Penal aferir a real situação financeira do infrator.

Providência de ofício.

No tocante à dosimetria da pena, constata-se que o réu foi condenado à pena de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos dias-multa), deixando, o magistrado de reconhecer a causa especial de diminuição de pena em razão de sua dedicação à atividade criminosa, vez que responde à outra ação penal pelo mesmo crime apurado nos autos.

Todavia, o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça têm relativizado a matéria, no sentido de não ser pertinente a utilização de processos em andamento para afastar o redutor do tráfico privilegiado, à luz do princípio da não culpabilidade:

“PENA - FIXAÇÃO - ANTECEDENTES - INQUÉRITOS E PROCESSOS EM CURSO - DESINFLUÊNCIA. O Pleno do Supremo, no julgamento do recurso extraordinário no 591.054, de minha relatoria, assentou a neutralidade, na definição dos antecedentes, de inquéritos ou processos em tramitação, considerado o princípio constitucional da não culpabilidade. PENA - CAUSA DE DIMINUIÇÃO - ARTIGO 33, § 4o, DA LEI No 11.343/2006 - ATIVIDADES CRIMINOSAS - DEDICAÇÃO - PROCESSOS EM CURSO. Revela-se inviável concluir pela dedicação do acusado a atividades criminosas, afastando-se a incidência da causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006, considerado processo-crime em tramitação.”
(STF, HC no 173806 - Relator: Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, julgado em 18/2/2020)

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. PRESENÇA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE A JUSTIFICAR A CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO NEGADA MEDIANTE FUNDAMENTOS INVÁLIDOS. AÇÃO PENAL EM ANDAMENTO E QUANTIDADE NÃO RELEVANTE DE DROGAS. PENA REDIMENSIONADA. (...) 3. A Terceira Seção, no julgamento do REsp n. 1.977.027/PR (Tema repetitivo n. 1.139), firmou a tese no sentido de que ‘é vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em curso para impedir a aplicação do art. 33, § 4.o, da Lei n. 11.343/06’ (rel.a Min. Laurita Vaz, julgado em 10/8/2022, DJe 18/8/2022). 4. Outrossim, a quantidade não relevante, sem menção a circunstâncias adicionais, não constitui fundamentação válida a fim de exasperar a pena-base, negar a minorante do tráfico ou modular em patamar diverso de 2/3, bem como estabelecer o agravamento do regime prisional ou impedir a substituição da sanção privativa de liberdade por penas restritivas de direitos. Precedentes (...).”
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.240.799/SC - Relator: Min. Jesuíno Rissato [Desembargador Convocado do TJDFT], Sexta Turma, julgado em 20/2/2024)

Contudo, embora a existência de inquéritos e ações penais em curso não possa afastar a incidência do tráfico privilegiado, poderão modular o
quantum
da diminuição da pena.

Nesse sentido:

“Conquanto a existência de inquéritos e ações penais em curso não possam afastar a incidência do tráfico privilegiado, poderão modular o quantum da diminuição da pena. Assim sendo, ante a existência ação criminal em curso, há de se estabelecer de forma proporcional e cabível no caso em tela, a diminuição da pena na fração de 1/2 (um meio), em razão do reconhecimento do tráfico privilegiado”
(TJAM – Recurso de Apelação 0000638-10.2018.8.04.4401, Rel. Des. Carla Maria Santos dos Reis, Data do Julgamento: 19/12/2021)

Assim sendo, aplico a fração de 1/2 (metade), ficando a pena final em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, fixado o dia multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Fixo o regime aberto para início de cumprimento de pena, nos termos do artigo 33, §2o, “c”, do Código Penal.

Substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito, nos termos do artigo 44, do Código Penal, a serem fixadas pelo Juízo de Execução Penal.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso da defesa de HIGOR BARBOSA NEVES e DE OFÍCIO, reconheço a causa de diminuição de pena, ficando a pena final em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, no regime inicial aberto e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, fixado o dia multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, a qual foi substituída por duas restritivas de direito, nos termos do artigo 44, do Código Penal, a serem fixadas pelo Juízo de Execução Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2024